Tribunal: TCU
Processo: 012.287/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 992/2014-TCU-Plenário - Determina a instauração desta TCE e a citação dos responsáveis 16/4/2014 104 c Citação dos responsáveis 16/5/2014 116-130 d Pedidos de prorrogação de prazo para apresentação da defesa 16/6/2014 143-150 e 153 e Novos pedidos de prorrogação de prazo, autorizações de dilação de prazo e apresentações de defesa 18/6/2014 a 21/11/2014 154-221 f Citação por edital 26/2/2015 226 g Juntada de certidão de óbito de responsável 5/1/2022 229 h Busca de inventário judicial e extrajudicial 6/1/2022 230-231 Considerando que, após a citação dos responsáveis e apresentação das alegações de defesa de 16/5/2014 a 26/2/2015 (itens "c" a "f" dos atos processuais no âmbito da TCE), o processo permaneceu até a data atual sem impulsionamento ou sem novos atos passíveis de interrupção/suspensão da contagem do prazo de prescrição; e Considerando, nesse cenário, que decorreu um período superior a cinco anos, sem consubstanciação de ato inequívoco para a apuração do ilícito, consumando-se a prescrição ordinária, nos termos dos arts. 2o e 4o da Resolução 344/2022; ou ainda, a ausência de qualquer movimentação processual por mais de três anos, perfazendo a prescrição intercorrente prevista no art. 8o da citada Resolução; ACORDAM por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso I, c/c arts 2o, 4o e 8o da Resolução 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição ordinária e da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento quanto às irregularidades consignadas no Acórdão 992/2014-TCU-Plenário , dando ciência da presente decisão ao Deracre e demais responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.287/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.269/2017-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.636/2006-3 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Cezar Tadeu da Silva Lima (XXX.742.712-XX); Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda (00.635.771/0001-55); Fernando Manuel Moutinho da Conceição (XXX.647.292-XX); Flavio Luiz Calixto (XXX.666.997-XX); Jose Humberto do Prado Silva (XXX.324.248-XX); Joselito José da Nóbrega (XXX.495.334-XX); João Bosco de Medeiros (XXX.933.174-XX); Júlio Flávio Alves Pereira (XXX.642.076-XX); Manoel Peres Bayma Neto (XXX.846.662-XX); Manoel Ângelo Xavier Costa (XXX.817.001-XX); Maria Andrea Viana (XXX.801.026-XX); Nilson Celso Machado (XXX.879.276-XX); Ricardo Augusto Mello de Araújo (XXX.946.737-XX); Sérgio Yoshio Nakamura (XXX.641.628-XX); Tácio de Brito (XXX.033.054-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Acre. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Mauricio Brito Passos Silva (20770/OAB-BA), Rodrigo Ribeiro Accioly (15677/OAB-BA) e outros, representando Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.